Tribunal: TJDFT
Processo: 0703960-59.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703960-59.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE RIBEIRO DE SOUZA FILHO APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. D E S P A C H O O presente recurso está relacionado, para fins de prevenção, ao Agravo de Instrumento no 0719808-46.2021.8.07.0000, distribuído à egrégia 8a Turma Cível, consoante se infere da consulta ao sistema informatizado desta Corte. A certidão de ID no 38424419, que aponta prevenção deste Desembargador, refere-se a processo (AI 0712208-37.2022.8.07.0000) que não tem qualquer relação com o presente. Dessa forma, em face da prevenção prevista no art. 81, caput, do Regimento Interno deste TJDFT, redistribuam-se. Brasília, DF, 20 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator